Tribunal: TJDFT
Processo: 0004982-63.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0004982-63.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CRISTIANE FATIMA CORREIA NOGUEIRA, JOSE LEONCIO NOGUEIRA JUNIOR EMBARGADO: BANCO OPPORTUNITY DE INVESTIMENTO S.A., JFE 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Cristiane Fatima Correia Nogueira e José Leôncio Nogueira Junior (ID 13211219), no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019. Héctor Valverde Santanna Relator